Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-04.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE. PERÍCIA.
I – Os elementos do processo, notadamente a perícia judicial, evidenciam a ausência de nexo causal entre a obra realizada no imóvel da ré e os danos apresentados no imóvel das autoras, de modo que não há dever de indenizar, arts. 186 e 927 do CC. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.
II – Apelação conhecida e desprovida.